Tribunal: TJMT
Processo: 1025216-80.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025216-80.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - CPF: 835.248.862-72 (AGRAVADO), ROOSEVELT NEVES RODRIGUES - CPF: 835.248.862-72 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA. BLOQUEIO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO E SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do autor para reformar sentença que havia extinguido, sem resolução do mérito, ação de exibição de documentos proposta por ex-servidor da UNEMAT. O autor alegou descontos remuneratórios sem prévio procedimento administrativo e ausência de disponibilização de documentos que justificassem as deduções. O juízo de origem reconheceu ausência de interesse de agir por inexistência de pretensão resistida administrativa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve configuração de pretensão resistida apta a demonstrar interesse de agir na ação de exibição de documentos, diante de requerimento administrativo dirigido à Reitoria da instituição; e (ii) se o bloqueio de acesso ao sistema administrativo e o silêncio da Administração justificam a flexibilização da exigência de requerimento ao setor tecnicamente competente.

III. Razões de decidir
3. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648 admite a exigência de prévio requerimento administrativo não atendido para configuração do interesse processual em ações de exibição de documentos, devendo, contudo, ser interpretado à luz das circunstâncias concretas do caso.
4. Nos autos restou comprovado que o acesso do agravado ao sistema eletrônico oficial de protocolo (SIGADOC) estava bloqueado, circunstância que impediu a utilização do canal administrativo regular para formulação do pedido.
5. A condição do autor como ex-servidor residente em município diverso da sede da instituição torna desproporcional a exigência de comparecimento presencial para formalização do requerimento administrativo.
6. O encaminhamento do pedido à Reitoria, órgão máximo da estrutura administrativa universitária, constitui exercício razoável do direito de petição, especialmente diante da impossibilidade de acesso aos canais ordinários.
7. O silêncio da Administração diante do requerimento formulado, em tais circunstâncias, configura resistência tácita suficiente para caracterizar o interesse de agir.
8. A exigência de esgotamento da via administrativa deve ser interpretada de forma proporcional, em conformidade com os princípios constitucionais do acesso à justiça, da eficiência administrativa e do direito fundamental de acesso à informação.
9. Inexistem elementos que caracterizem litigância abusiva, sendo a pretensão deduzida juridicamente plausível e relacionada ao acesso a documentos relativos a descontos remuneratórios.

IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A caracterização da pretensão resistida em ações de exibição de documentos deve considerar as circunstâncias concretas do caso, não se exigindo requerimento administrativo dirigido ao órgão tecnicamente competente quando demonstrado obstáculo efetivo de acesso aos canais administrativos regulares.
2. O bloqueio de sistema eletrônico oficial, aliado ao silêncio da Administração diante de requerimento formulado ao órgão de cúpula da instituição, configura resistência administrativa suficiente para evidenciar o interesse de agir."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIII; art. 37, caput; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.021; Lei no 12.527/2011; Lei Estadual no 7.692/2002 (MT), arts. 31 e 32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Tema 648, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.12.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Roosevelt Neves Rodrigues, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Em suas razões de agravo interno, a UNEMAT sustenta que a decisão contraria o entendimento consolidado no Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça, que exige requerimento administrativo ao órgão competente para caracterização da pretensão resistida. Argumenta que o bloqueio do SIGADOC não impediria o autor de utilizar outros meios de comunicação com os setores competentes, e que o princípio da hierarquia não cria competência por ficção. Subsidiariamente, invoca a Recomendação CNJ no 159/2024 sobre litigância abusiva, alegando que o agravado possui histórico de múltiplas demandas contra a instituição. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito na origem.

O agravado apresentou contrarrazões sustentando que o agravo interno não enfrenta a realidade substancial do litígio, limitando-se a formalismo administrativo. Argumenta que a Universidade detém poder administrativo pleno para resolver internamente as questões, mas opta por não exercê-lo de forma efetiva, configurando omissão consciente e estratégica que justifica a provocação da tutela jurisdicional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso originou-se de ação de exibição de documentos ajuizada pelo agravado, ex-servidor da UNEMAT, alegando ter sofrido descontos remuneratórios no período de 30 de julho de 2023 a 22 de novembro de 2023, sem a instauração de prévio procedimento administrativo que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa. Sustentou a ausência de emissão de holerites ou documentos que justificassem as deduções, obstando o exercício de seu direito de defesa.

O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir. A fundamentação centrou-se na inexistência de pretensão resistida na esfera administrativa, uma vez que o autor, embora orientado a direcionar sua solicitação aos setores competentes (SEAP e Gestão de Pessoas), encaminhou seu requerimento apenas à Reitoria e a uma Diretoria da instituição.

Opostos embargos de declaração pelo autor, foram rejeitados sob o fundamento de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença, caracterizando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Em sede de apelação, o agravado sustentou que seu acesso ao sistema SIGADOC estava bloqueado pela própria UNEMAT, impossibilitando-o de utilizar o canal oficial indicado pela Administração. Alegou, ainda, que na condição de ex-servidor residindo em município distinto, não tinha acesso físico aos setores internos da instituição, e que o princípio da hierarquia administrativa impunha à Reitoria o dever de encaminhar internamente o requerimento ao setor competente.

A decisão monocrática ora agravada reformou a sentença, reconhecendo que, diante das peculiaridades do caso concreto, o requerimento administrativo formulado pelo apelante seria suficiente para caracterizar a pretensão resistida. O fundamento principal residiu na comprovação do bloqueio do acesso ao SIGADOC, na condição do autor como ex-servidor residente em município diverso, e no silêncio da Administração como configurador de resistência tácita.

O agravo interno é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal de quinze dias úteis, conforme certificado nos autos. O recurso é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator em segundo grau, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do Pedido de Efeito Suspensivo

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela agravante. O artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso em análise, a decisão agravada determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, o que implica a prática de atos processuais ordinários como citação, apresentação de contestação e demais atos do procedimento comum. Embora a agravante alegue risco de tumulto processual e desperdício de atividade jurisdicional, tais circunstâncias não configuram dano grave e irreparável que justifique a suspensão dos efeitos da decisão. Os atos processuais decorrentes do prosseguimento regular do feito integram o curso normal da prestação jurisdicional e podem ser adequadamente aproveitados independentemente do resultado do presente agravo.

Ademais, conforme se demonstrará adiante, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

A controvérsia central reside na verificação da existência de interesse de agir do agravado, especificamente quanto à necessidade da tutela jurisdicional pleiteada, em face da alegada ausência de pretensão resistida na esfera administrativa.

A agravante fundamenta sua irresignação no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.349.453/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 648), que estabelece a necessidade de demonstração de prévio requerimento administrativo não atendido para a configuração do interesse processual em ações de exibição de documentos.

Contudo, a aplicação mecânica deste precedente, sem consideração das peculiaridades do caso concreto, pode conduzir a resultados contrários aos princípios constitucionais do acesso à justiça e do devido processo legal. O entendimento jurisprudencial deve ser interpretado à luz dos valores constitucionais, especialmente quando se trata de garantir a efetividade dos direitos fundamentais.

A análise detida dos autos revela circunstâncias fáticas que merecem especial consideração na aplicação do requisito da pretensão resistida. Conforme documentado no ID 211694385, o acesso do agravado ao sistema SIGADOC encontrava-se efetivamente bloqueado pela própria UNEMAT. Esta não é uma circunstância meramente alegada, mas um fato objetivamente comprovado nos autos.

O bloqueio do sistema oficial de protocolo eletrônico representa obstáculo concreto ao exercício regular do direito de petição, especialmente considerando-se que o agravado é ex-servidor residente em município diverso da sede da instituição. A exigência de comparecimento físico aos setores internos da universidade, em tais circunstâncias, impõe ônus desproporcional ao exercício de direito constitucionalmente assegurado.

A argumentação da agravante de que o princípio da hierarquia não cria competência por ficção merece análise mais aprofundada. Embora seja correto afirmar que a hierarquia administrativa não transfere automaticamente competências específicas, é igualmente verdadeiro que os órgãos superiores possuem deveres funcionais decorrentes de sua posição na estrutura organizacional.

A Reitoria, como órgão máximo da universidade, tem o dever institucional de zelar pelo adequado funcionamento da administração universitária, o que inclui o processamento eficiente das demandas que lhe são dirigidas. Este dever não decorre de ficção jurídica, mas dos princípios constitucionais da eficiência e da boa administração pública, consagrados no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Quando um cidadão dirige requerimento ao órgão máximo de uma instituição pública, especialmente em situação de impossibilidade de acesso aos canais regulares, surge para a Administração o dever de processar adequadamente a demanda, seja através do encaminhamento ao setor competente, seja através de resposta esclarecedora sobre os procedimentos adequados.

O silêncio da Administração diante de requerimento regularmente formulado, ainda que dirigido a órgão diverso daquele tecnicamente responsável pela matéria, pode configurar resistência tácita quando analisado no contexto das circunstâncias específicas do caso.

No presente caso, o agravado encontrava-se em situação de vulnerabilidade procedimental: ex-servidor com acesso bloqueado ao sistema oficial, residente em município diverso, buscando informações sobre descontos remuneratórios realizados sem sua ciência prévia. Neste contexto, o envio de requerimento à autoridade máxima da instituição representa exercício razoável do direito de petição.

O silêncio institucional diante de tal requerimento, especialmente quando proveniente do órgão de cúpula da hierarquia administrativa, não pode ser interpretado como mera ausência de competência, mas como falha no cumprimento dos deveres administrativos fundamentais.

A exigência de esgotamento da via administrativa deve ser interpretada de forma proporcional e razoável, considerando-se as possibilidades efetivas de acesso do interessado aos órgãos competentes. A interpretação rígida e formalística desta exigência pode conduzir à criação de obstáculos intransponíveis ao acesso à justiça, especialmente em casos envolvendo ex-servidores ou cidadãos em situação de vulnerabilidade procedimental.

A Lei no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 31 que fica assegurado a qualquer pessoa o direito de petição para defesa de direitos, independentemente de pagamento. O parágrafo único do artigo 32 da mesma lei determina que em nenhuma hipótese a Administração Pública Estadual poderá recusar-se a protocolar a petição, sob pena de responsabilidade do agente.

Tais dispositivos evidenciam a preocupação do legislador em garantir o amplo acesso do cidadão à Administração Pública, sem imposição de formalidades excessivas que possam obstaculizar o exercício do direito de petição.

A agravante invoca subsidiariamente a Recomendação CNJ no 159/2024 sobre litigância abusiva, alegando que o agravado possui histórico de múltiplas demandas contra a instituição. Contudo, a mera existência de litígios anteriores entre as partes não configura, por si só, litigância abusiva.

A litigância abusiva caracteriza-se pela propositura de demandas manifestamente temerárias, sem fundamento jurídico ou fático, ou pela utilização do processo como instrumento de pressão ou procrastinação. No caso em análise, a pretensão do agravado possui fundamento jurídico plausível, relacionando-se ao direito de acesso a informações sobre atos administrativos que lhe afetaram diretamente.

A existência de múltiplos litígios pode indicar, alternativamente, dificuldades na resolução administrativa de questões funcionais, o que reforça a necessidade de análise cuidadosa das circunstâncias específicas de cada demanda.

A questão deve ser analisada sob a perspectiva dos direitos fundamentais envolvidos, especialmente o direito de acesso à informação, o devido processo legal e o acesso à justiça. O agravado busca documentos relacionados a descontos remuneratórios que, segundo alega, foram realizados sem a instauração de prévio procedimento administrativo que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

O direito de acesso à informação, consagrado no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei no 12.527/2011, assegura a qualquer pessoa o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Este direito fundamental não pode ser obstaculizado por exigências procedimentais desproporcionais ou pela criação de obstáculos burocráticos intransponíveis.

A interpretação do requisito da pretensão resistida deve ser realizada em conformidade com os princípios constitucionais, especialmente o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. A exigência rígida de requerimento ao órgão tecnicamente competente, sem consideração das circunstâncias específicas que podem obstaculizar tal acesso, pode conduzir ao esvaziamento do direito fundamental de acesso à justiça.

No caso em análise, a conjugação das circunstâncias específicas - bloqueio do sistema oficial, condição de ex-servidor residente em município diverso, natureza dos documentos pretendidos e silêncio da Administração - configura situação excepcional que justifica a flexibilização da exigência de requerimento ao órgão tecnicamente competente.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, pode-se concluir que a decisão monocrática agravada realizou adequada ponderação entre os princípios processuais e os direitos fundamentais envolvidos. A análise das peculiaridades do caso concreto demonstra que o requerimento administrativo formulado pelo agravado, embora dirigido a órgão diverso daquele tecnicamente responsável pela matéria, é suficiente para caracterizar a pretensão resistida, especialmente diante das circunstâncias que obstaculizaram o acesso aos canais regulares.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais e constitucionais aplicáveis conduz à conclusão de que a exigência de esgotamento da via administrativa foi adequadamente cumprida, considerando-se as possibilidades efetivas de acesso do interessado aos órgãos competentes.

Assim, não vislumbro equívoco na decisão agravada que justifique sua reforma. A determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito mostra-se adequada e proporcional, permitindo que a controvérsia de mérito seja devidamente apreciada pelo juízo competente.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Indefiro o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026